Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-89.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002047-89.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE JESUS SANTOS Advogado(s): CRISTINA MARIA GAMA PACHECO APELADO: MUNICIPIO DE TAPEROA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. DIREITO AO RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019. PRECEDENTES DO STF. STJ. E TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002047-89.2019.8.05.0271, em que figuram como apelante MARIA DE JESUS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE TAPEROÁ. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.